Tribunal: TJSP
Processo: 1006496-98.2019.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Sentença de improcedência – Recurso do autor – Não conhecimento da irresignação concernente às taxas e à comissão de permanência, pois se trata de matéria não veiculada na exordial e, portanto, não foi apreciada na sentença – Vedada inovação recursal – Preliminar de cerceamento de defesa, em virtude da ausência de perícia contábil afastada – Prova

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Sentença de improcedência – Recurso do autor – Não conhecimento da irresignação concernente às taxas e à comissão de permanência, pois se trata de matéria não veiculada na exordial e, portanto, não foi apreciada na sentença – Vedada inovação recursal – Preliminar de cerceamento de defesa, em virtude da ausência de perícia contábil afastada – Prova documental suficiente para o convencimento do juízo – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Alegada abusividade da taxa dos juros remuneratórios – Inaplicabilidade dos limites da Lei de Usura às instituições financeiras – Inteligência da Súmula no 596 do STF - Capitalização permitida – Ausência de abusividade na taxa cobrada, que não é significativamente superior à taxa média divulgada pelo Banco Central para negócios como o firmado pelas partes – Sentença mantida – Recurso desprovido, com majoração da verba honorária, ressalvado o benefício da gratuidade processual.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003528
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1006496-
98.2019.8.26.0604, da Comarca de Sumaré, em que é apelante THIAGO MOREIRA
DE SOUSA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO
FINANCIAMENTOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E GIL COELHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006496-98.2019.8.26.0604 -Voto no 3683
2
Apelação no 1006496-98.2019.8.26.0604
Apelante: Thiago Moreira de Sousa
Apelada: Banco Bradesco Financiamentos S.A.
Juiz: Rafael Carmezim Camargo Neves
Comarca: Sumaré 2a Vara Cível
Voto n. 3683
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO

Sentença de improcedência
Recurso do autor
Não
conhecimento da irresignação concernente às taxas e à
comissão de permanência, pois se trata de matéria não
veiculada na exordial e, portanto, não foi apreciada na
sentença
Vedada inovação recursal
Preliminar de
cerceamento de defesa, em virtude da ausência de perícia
contábil afastada
Prova documental suficiente para o
convencimento do juízo Aplicação do Código de Defesa
do Consumidor
Alegada abusividade da taxa dos juros
remuneratórios
Inaplicabilidade dos limites da Lei de
Usura às instituições financeiras Inteligência da Súmula
no 596 do STF - Capitalização permitida
Ausência de
abusividade na taxa cobrada, que não é significativamente
superior à taxa média divulgada pelo Banco Central para
negócios como o firmado pelas partes Sentença mantida
Recurso desprovido, com majoração da verba honorária,
ressalvado o benefício da gratuidade processual.
Trata-se de apelação interposta em face da sentença de fls. 128/134,
cujo relatório se adota, proferida nos autos da ação revisional de contrato bancário
proposta por Thiago Moreira de Sousa em face de Banco Bradesco Financiamentos
S.A., que julgou improcedentes os pedidos e condenou o requerente ao pagamento
das despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
causa, observada a gratuidade processual.
Irresignado,
recorreu
o
autor
(fls.
136/157),
arguindo,
preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois formulou
pedido de prova pericial, a fim de avaliar o método de amortização adotado no
contrato. No mérito, aduziu que a amortização deve seguir o método Gauss, tendo em
vista a ilegalidade da tabela Price, e vedada a capitalização de juros. Defendeu a
possibilidade de revisão da taxa de juros contratada, que deve ser limitada à média do
mercado, bem como a abusividade na cobrança das tarifas de serviços de terceiro,
correspondente bancário, avaliação do veículo, registro do contrato, pré-gravame e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006496-98.2019.8.26.0604 -Voto no 3683
3
seguro, além da ilegalidade da cláusula que prevê a comissão de permanência nas
hipóteses de mora.
O recurso é tempestivo e prescinde de preparo, tendo em vista a
gratuidade processual do autor.
Intimado, o réu apresentou contrarrazões (fls. 160/174).
Não houve oposição ao julgamento em sessão virtual.
É o relatório.
Por proêmio, cumpre observar que os pedidos recursais para
afastamento de cláusulas que estabelecem a cobrança de tarifas de serviços de
terceiro, correspondente bancário, avaliação do veículo, registro do contrato, pré-
gravame e seguro, além da comissão de permanência, constitui inovação recursal
vedada no ordenamento jurídico, pois o requerimento não foi veiculado na exordial e,
por conseguinte, sequer foi apreciado na sentença.
Nesse contexto, cumpre destacar que a súmula no 381 do Superior
Tribunal de Justiça é expressa ao vedar que o juiz conheça, de ofício, eventuais
cláusulas abusivas (Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de
ofício, da abusividade das cláusulas).
Desse modo, não conheço do recurso no capítulo concernente às
aludidas tarifas e comissão de permanência.
Ademais, a preliminar de cerceamento de defesa não comporta
acolhimento.
Deveras, esta é inadmissível, pois a controvérsia cingia-se
essencialmente à prova documental anexada, sendo, pois, desnecessária a produção
de outras provas. Neste sentido, José Roberto dos Santos Bedaque leciona:
“Ninguém melhor do que o juiz, a quem está afeto o julgamento para
decidir sobre a necessidade de produzir determinada prova. Como ele
é o destinatário dela, pode avaliar quais os meios de que necessita para
formação de seu convencimento. Nessa medida, e considerando o
escopo da atividade jurisdicional, a colheita de elementos probatórios
interessa tanto ao juiz quanto às partes” (Poderes instrutórios do juiz.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006496-98.2019.8.26.0604 -Voto no 3683
4
7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 17).
Com efeito, a prova documental coligida nos autos é suficiente para
permitir a análise das cláusulas contratuais e supostas ilegalidades cometidas pela
requerida.
Efetuadas essas considerações, passa-se à análise do mérito.
Da análise dos autos, depreende-se que, em 02/08/2018, o autor
celebrou com o réu instrumento de confissão de dívida e renegociação do
financiamento na aquisição de veículo automotor no valor de R$ 14.000,00,
comprometendo-se ao pagamento de 60 parcelas de R$393,68, mediante a taxa de
juros mensal de 1,8%.
Emerge como fato incontroverso que a relação jurídica existente entre
as partes denota natureza consumerista, impondo-se, pois, a aplicação do Código de
Defesa do Consumidor, em consonância com a súmula no 297 do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça (“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições
financeiras”).
Embora o Código Consumerista considere direito básico do
consumidor sua modificação quando for desproporcional ou excessivamente onerosa
(art. 6o, inc. V), para que haja controle judicial, que supere o princípio da força
obrigatória dos contratos, a jurisprudência reputa indispensável a demonstração cabal
de abusividade flagrante da instituição financeira.
Tratando-se de contrato bancário para pagamento em parcelas fixas,
em regra inexiste a efetiva capitalização, pois os juros são todos calculados de início
e diluídos ao longo das parcelas, sem a incidência de outros, exceto no caso de
atraso, em que ocorre a incidência de encargos moratórios, os quais, contudo,
possuem natureza diversa.
Ad argumentandum tantum, ainda que houvesse capitalização mensal,
esta é permitida, desde que expressamente pactuada, nos contratos bancários
celebrados a partir da edição da Medida Provisória no 1.963-17/2000, consoante se
vê:
“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
AÇÕES
REVISIONAL
E
DE
BUSCA
E
APREENSÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006496-98.2019.8.26.0604 -Voto no 3683
5
CONVERTIDA
EM
DEPÓSITO.
CONTRATO
DE
FINANCIAMETNO
COM
GARANTIA
DE
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS.
JUROS
COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933. MEDIDA PROVISÓRIA
2.170-36/2001.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA.
MORA.
CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo
Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e
permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que
expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os
juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao
valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre
eles passam a incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos
abstratos, de matemática financeira, de “taxa de juros simples” e “taxa
de juros compostos”, métodos usados na formação da taxa de juros
contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera
circunstância de estar pactuada taxa efetiva e nominal de juros não
implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da
taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo
Decreto 22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: -
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um
ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da
Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP
2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.” “A capitalização
dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma
expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada.”. 4. (...) 6. Recurso especial
conhecido
em
parte
e,
nessa
extensão,
provido.”
(STJ, REsp 973827/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Rel. p/
acórdão Ministra Maria Isabel Galloti, Segunda Seção, julgado em
08/08/2012, DJe 24/09/2012). Destaques nossos.
Anote-se, por oportuno, que a constitucionalidade de referida Medida
Provisória foi reconhecida pelo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça,
que denota competência para apreciar a matéria, consignando o seguinte:
“Incidente
de
Inconstitucionalidade.
Medida
Provisória
n°
1.963-17/2000, reeditada pela medida provisória n° 2.170/2001.
Capitalização de juros em contrato de mútuo bancário, celebrado a
partir de 31 de março de 2000. Possibilidade. Contrato de mútuo
bancário. Não se aplica o artigo 591 do Código Civil. Prevalece a
regra especial da medida provisória n° 2.170/2001. Precedentes do
STJ. Arguição desacolhida. Compatibilidade da lei com o
ordenamento fundante”. (Arguição de Inconstitucionalidade no
0128514-88.2011.8.26.0000, Rel. Des. Renato Nalini, julgada em
24/8/2011).
Ainda, como bem elucidou o eminente Rel. Des. Walter Fonseca no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006496-98.2019.8.26.0604 -Voto no 3683
6
recurso de Apelação no 1003033-02.2019.8.26.0006, julgado por esta C. Câmara em
14 de abril de 2020:
“Por ser regida por Lei específica, desnecessária a análise da
constitucionalidade da MP 2170-36/01, que substituiu a MP
1963-17/2000, e que continua em vigor por força do art. 2o da EC n.o
32, de 11/9/2001, observado que o pedido de liminar efetuado na ADI
no. 2.316 ainda não foi julgado, não havendo posicionamento do E.
Supremo Tribunal Federal sobre a questão, de modo a obstar sua
incidência ou, no sentido de reconhecer sua inconstitucionalidade”.
Este entendimento restou, inclusive, cristalizado na súmula no 539 do
Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “É permitida a capitalização de juros
com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n.
1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente
pactuada”.
No caso em testilha, verifica-se que o contrato foi firmado em 20 de
janeiro de 2018 (fls. 21/22), ou seja, após a edição da Medida Provisória no
1.963-17/2000, reeditada como Medida Provisória no 2.170-36/2001.
Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já fixou, no mesmo julgado
acima transcrito, que a previsão expressa de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da taxa de juros mensal é suficiente para a prática de capitalização de
juros em período inferior a um ano (REsp 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, Rel. p/ acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j.
08/08/2012).
Posteriormente, aliás, foi editada a súmula no 541 daquela
Corte sedimentando esse entendimento: “A previsão no contrato bancário de taxa de
juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança
da taxa efetiva anual contratada”.
O Tribunal da Cidadania estabeleceu, em v. Acórdão paradigma,
julgado pelo rito do art. 543-C do CPC/1973 (art. 1036 do CPC/2015), que, havendo
abusividade da instituição financeira ao estipular os juros remuneratórios de seus
contratos, é possível a revisão da cláusula, desde que haja discrepância substancial da
taxa média aferida pelo Banco Central do Brasil
BACEN. Ademais, referido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006496-98.2019.8.26.0604 -Voto no 3683
7
Sodalício fixou a tese da inaplicabilidade dos arts. 406 e 591, do Código Civil, que
foram invocados pelo requerente:
“ORIENTAÇÃO 1
a) As instituições Financeiras não se sujeitam à limitação dos juros
remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33),
Súmula 596/STF;
b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por
si só, não indica abusividade;
c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo
bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações
excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a
abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem
exagerada, art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante
às peculiaridades do julgamento em concreto”. (REsp 1.061.530/RS,
Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 22.10.2008).
Cumpre obtemperar que, consoante tese fixada pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça, “O simples fato de os juros remuneratórios contratados serem
superiores à taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade”.
Vale dizer, em se tratando de média, afigura-se aceitável a variação
das taxas praticadas pelas instituições financeiras para mais ou para menos, sendo
certo que a caracterização da abusividade irá variar de acordo com o panorama do
mercado financeiro, as partes envolvidas, o prazo do contrato, entre outros, o que
impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais, cabendo somente ao juiz,
no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram
ou não abusivos.
A propósito, saliente-se que a Corte já reputou abusivas as taxas
superiores a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da taxa média de mercado:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REVISÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
ÍNDOLE
ABUSIVA
RECONHECIDA.
DISCREPÂNCIA
SIGNIFICATIVA
EM
COMPARAÇÃO COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006496-98.2019.8.26.0604 -Voto no 3683
8
SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. É
admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações
excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a
cobrança abusiva (capaz de colocar o consumidor em desvantagem
exagerada - art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante
as peculiaridades do julgamento em concreto. 2. A Corte de origem
concluiu pela natureza abusiva dos juros remuneratórios pactuados,
considerando a significativa discrepância das taxas cobradas pelo
recorrente (68,037% ao ano) em relação à média de mercado (20,70%
ao ano). Rever tal conclusão demandaria reexame de matéria fática,
inviável em recurso especial (Súmulas 5 e 7/STJ).
3. Agravo interno não provido. (...)
Conforme destacado pela em. Min Relatora do REsp 1.061.530/RS, a
jurisprudência "tem considerado abusivas taxas superiores a uma
vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp
271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de
04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha
relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta
Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média. Todavia,
esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que
impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa
média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um
valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das
peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados
foram ou não abusivos." (AgInt no AREsp 657.807/RS, Rel.
Ministro
LÁZARO
GUIMARÃES
(DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado
em 21/06/2018, DJe 29/06/2018). Destaques nossos.
A título de observação, verifica-se que, à época da celebração do
contrato (agosto de 2018), a taxa média de juros aplicada no mercado à modalidade
de financiamento para aquisição de veículo foi equivalente a 1,68% ao mês,
conforme documento extraído do sítio eletrônico do BACEN à fl. 46, de modo que a
taxa praticada de 1,89% encontra-se dentro da margem aceitável para o cálculo da
média do mercado.
Sobreleva acrescentar, por oportuno, que a mera utilização da
Tabela Price, por si só, não implica capitalização, mas distribuição dos juros e do
capital em parcelas durante o período estabelecido no contrato para amortização do
empréstimo.
Neste diapasão, confira-se o escólio de Paulo Sandroni, ao dispor que
“a Tabela Price consiste em um sistema de amortização de dívidas em prestações
iguais, compostas de duas parcelas, uma de juros e a outra do principal, isto é, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006496-98.2019.8.26.0604 -Voto no 3683
9
capital inicialmente emprestado. A Tabela Price deve seu nome provavelmente ao
inglês R. Price, que durante o século XVIIII relacionou a teoria dos juros compostos
às amortizações de empréstimos, e se denomina também sistema francês de
capitalização. Na medida em que a prestação é composta de dois elementos uma de
juros e outra do principal -, a fórmula permite calcular os juros devidos na primeira
parcela e, por subtração da prestação que se deseja pagar, a parcela do principal que
se deseja amortizar” (Cf. Dicionário de Economia e Administração, p. 404, São
Paulo, Nova Cultural, 1996).
Assim, depreende-se que a fórmula da Tabela Price é desenvolvida
para determinar um fator que, multiplicado pelo valor do principal, venha resultar em
valor de prestação constante no tempo. O mérito dessa fórmula é o de permitir que
um valor seja amortizado no tempo estipulado, apropriando-se, sempre, uma parcela
de juros que se apura multiplicando a taxa mensal pelo saldo devedor. Este valor de
juros, deduzido do valor da prestação calculada pelo fator da fórmula, resultará no
valor da amortização que será deduzida do saldo. No período seguinte, é sobre este
novo saldo apurado que a mesma taxa de juros voltará a incidir para que sejam
aferidos os novos juros da prestação, o que ocorre sucessivamente. Pode-se observar,
portanto, que, em nenhum momento, processa-se qualquer mecanismo de
capitalização, ou seja, de incorporação dos juros ao saldo devedor que sirva como
base para cálculo de novos juros.
Ademais, relevante que se traga à baila o entendimento consolidado
do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser a Lei da Usura inaplicável às
instituições financeiras, conforme estabelece a Súmula 596 da Corte: “As
disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros
encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que
integram o Sistema Financeiro Nacional”).
Nessa senda, a cobrança de juros remuneratórios em percentual acima
de 12% ao ano, por si só, também não resulta em abusividade ou onerosidade
excessiva. In casu, as taxas efetivamente aplicadas não se encontram em patamar
elevado, o que impede a pleiteada revisão do contrato.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso. Tendo em vista a
sucumbência recursal, majoro a verba honorária para 12% sobre o valor da causa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006496-98.2019.8.26.0604 -Voto no 3683
10
observada a suspensão de exigibilidade decorrente do deferimento da gratuidade
processual (art. 98, §3o, do CPC).
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator